Tribunal: TJMT
Processo: 0007405-48.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0007405-48.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE(S): JARDEL MAYCK BRANCO DIAS
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Apelação Criminal interposta por JARDEL MAYCK BRANCO DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 694996), que o condenou por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, e receptação, a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em concurso material, com unificação das “penas de reclusão e detenção em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses a serem cumpridos em regime FECHADO” - art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei no 10.826 e art. 180, caput, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 53839532).
O apelante sustenta que: 1) faria jus ao reconhecimento da confissão espontânea referente à receptação e sua compensação com a agravante da reincidência; 2) a pena aplicada autoriza o regime inicial semiaberto; 3) possui direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita e isenção de custas por ser hipossuficiente.
Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas da receptação, estabelecido regime inicial semiaberto e a gratuidade judiciária.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 53839532).
Relatos.
O Juízo singular manteve a prisão preventiva do apelante com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, visto que possui outra condenação transitada em julgado por roubo majorado pelo emprego de arma (SEEU NU 5073-45.2018.8.11.0064).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Após, conclusos para inclusão do relatório.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO